Tribunal: STF
Processo: RE 1553778
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. ILICITUDE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de habeas corpus, reconheceu a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar sem mandado judicial, absolvendo o recorrido pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, nos termos do art. 386, II, do CPP.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, com base em suposta situação de flagrante, observou os parâmetros constitucionais estabelecidos no art. 5º, XI, da CF e na tese fixada no Tema 280 da repercussão geral; e (ii) determinar se a revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de elementos suficientes para caracterizar flagrante delito demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 279 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A licitude da entrada forçada em domicílio, mesmo em casos de crime permanente, exige a existência de fundadas razões, anteriores à diligência, que possam ser posteriormente controladas pelo Poder Judiciário, nos termos da tese fixada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Não se admite que a situação de flagrante seja constatada apenas após o ingresso no domicílio, nem que a atuação policial se fundamente em elementos subjetivos, intuitivos ou em expressões genéricas como “atitude suspeita”.



    5. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, ademais, porque não se reconheceram circunstâncias exigentes que justificassem o imediato ingresso domiciliar sem mandado.



    6. Por outro lado, a pretensão recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à veracidade da alegação de que os policiais teriam visualizado o manuseio de drogas através de um cano no muro da residência, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Recurso extraordinário desprovido.